Tribunal: TJPA
Processo: 0003208-19.2014.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003208-19.2014.8.14.0201

EMBARGANTE: PAULO VITOR TAVARES NASCIMENTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PUNIBILIDADE EXTINTA. ACLARATÓRIO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a correção da decisão, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do embargante, ante a ocorrência da prescrição retroativa.

II.

Questão em discussão

3. Há uma questão em discussão, (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

III.

Razões de decidir

4.
A partir da pena aplicada em concreto, qual seja,
01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,
o prazo prescricional passou a ser de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

6. A denúncia foi recebida em 06/10/2015. A sentença condenatória foi prolatada em 28/08/2023. Dessa forma, entre os dois marcos interruptivos citados se passaram pelo menos 07 (sete) anos, sem a ocorrência de outras causas interruptivas ou suspensivas de prazo.

7. Portanto, constata-se a ocorrência da prescrição retroativa, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do embargante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

IV.

Dispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003208-19.2014.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: PAULO VITOR TAVARES NASCIMENTO

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO VITOR TAVARES NASCIMENTO contra Acórdão de I.D 21668372, da minha relatoria, por meio do qual a 3ª Turma de Direito Penal desse Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante.

Nas razões recursais dos aclaratórios, a defesa do embargante pugna pela correção do julgado, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, consequentemente, a extinção da punibilidade do embargante
(ID-21687915).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo acolhimento dos Embargos de declaração, aduzindo que ocorreu a prescrição retroativa (ID-22573861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

1.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Por meio do presente recurso, a defesa do embargante pugna pela correção do julgado, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, consequentemente, a extinção da punibilidade do embargante.

Considerando que a matéria em discussão é de ordem pública, sem delongas, passo à reanálise.

Na sentença, o embargante foi condenado à pena
de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei 11.340/2006.

Não houve interposição de recurso pela acusação. Não houve modificação no quantum da pena por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa.

A partir da pena aplicada em concreto, o prazo prescricional passou a
ser de 04 (quatro) anos,
consoante dispõe o art. 109, V
c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

A prescrição retroativa ocorreu entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. Vejamos.

A denúncia foi recebida em 06/10/2015 (ID-16553165).

A sentença condenatória foi prolatada em 28/08/2023 (ID-16553232).

Dessa forma, entre os dois marcos interruptivos citados se passaram pelo menos 07 (sete) anos, sem a ocorrência de outras causas interruptivas ou suspensivas de prazo.

Portanto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do embargante,

nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E ACOLHO os Embargos de declaração, para declarar a extinção da punibilidade de PAULO VITOR TAVARES NASCIMENTO, em razão da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025